Tribunal: TJBA
Processo: 8056563-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056563-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO MIGUEL DE ABREU FERREIRA NEVES

Advogado(s)
:
DIEGO ANTONIO PARADA HAYE

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

EM E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR DOIS ANOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. ARTIGO 507 DO CPC. ERRO DE CÁLCULO VERSUS CRITÉRIO TÉCNICO. BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. ARTIGO 5º DO CPC. INSTITUTO DA SUPPRESSIO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão sobre o recálculo do valor principal da dívida, limitando a execução aos honorários sucumbenciais, após o exequente permanecer inerte por dois anos após a homologação de cálculos anteriores.

II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a pretensão de apresentar novos cálculos após dois anos de inércia e homologação judicial prévia é atingida pela preclusão e se a conduta fere a boa-fé objetiva, bem como se o erro alegado se enquadra no conceito de erro material corrigível a qualquer tempo.

III. Razões de decidir 3. O erro material corrigível a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, I, do CPC, não se confunde com a rediscussão de critérios de cálculo e metodologias técnicas sobre as quais já se operou a preclusão consumativa nos termos do artigo 507 do CPC. 4. O laudo apresentado pela parte agravante é prova unilateral, produzida sem contraditório, sendo insuficiente para anular decisão homologatória de cálculos que se consolidou no tempo. 5. A inércia da parte por dois anos configura violação à boa-fé objetiva processual (artigo 5º do CPC) e o fenômeno da
suppressio
, impedindo o exercício tardio de faculdade processual que gere surpresa e insegurança jurídica. 6. A manutenção da decisão de origem é medida que se impõe em respeito à estabilidade das relações jurídicas e à marcha processual.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A rediscussão de critérios e metodologias de cálculo após homologação judicial e longo período de inércia da parte interessada é vedada pela preclusão consumativa, não se caracterizando como erro material passível de correção a qualquer tempo. 2. A inércia prolongada na fase de cumprimento de sentença atenta contra a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, configurando a perda da faculdade processual pela suppressio."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 85, § 11, 494, I, 507 e 525.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8056563-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante TIAGO MIGUEL DE ABREU FERREIRA NEVES e como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora